Tribunal: TJPA
Processo: 0004804-71.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO SIMPLES ? AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? PRIMEIRA FASE ? ALEGADA AVALIAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS VETORIAIS JUDICIAIS TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS: MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ? IMPROCEDÊNCIA ? FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E QUE SERVE PARA EXACERBAR A REPRIMENDA-BASE QUE FICOU 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA A PENA CORPORAL E, DE OFÍCIO, TORNANDO-LHE PROPORCIONAL A PENA DE MULTA VAI MAJORADA NA MESMA FRAÇÃO ? ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA UMA REDUÇÃO TÃO AQUÉM DO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ESTA ATENUANTE ? NA FALTA DE CRITÉRIOS LEGAIS, A JURISPRUDÊNCIA TEM ADOTADO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA AUMENTAR OU REDUZIR A PENA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES (HC N. 450.201/SP, REL. MINISTRO JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, JULGADO EM 21/3/2019, DJE 28/3/2019). PRECEDENTE DO STJ ? A PENA DEFINITIVA RESTOU FIXADA EM QUATRO (04) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004804-71.2012.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RODRIGO MARTINS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - ALEGADA AVALIAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS VETORIAIS JUDICIAIS TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS: MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E QUE SERVE PARA EXACERBAR A REPRIMENDA-BASE QUE FICOU 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA A PENA CORPORAL E, DE OFÍCIO, TORNANDO-LHE PROPORCIONAL A PENA DE MULTA VAI MAJORADA NA MESMA FRAÇÃO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA UMA REDUÇÃO TÃO AQUÉM DO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ESTA ATENUANTE - NA FALTA DE CRITÉRIOS LEGAIS, A JURISPRUDÊNCIA TEM ADOTADO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA AUMENTAR OU REDUZIR A PENA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES (HC N. 450.201/SP, REL. MINISTRO JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, JULGADO EM 21/3/2019, DJE 28/3/2019). PRECEDENTE DO STJ - A PENA DEFINITIVA RESTOU FIXADA EM QUATRO (04) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004804-71.2012.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RODRIGO MARTINS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RODRIGO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de quatro (04) anos e três (03) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto e ao pagamento de cem (100) dias-multa, na incidência do art. 157,
caput
do Código Penal. (fls. 98-99/v).

Consta do relatório da sentença os fatos descritos na denúncia que:

¿[...] no dia 20 de junho de 2012, por volta das 12:30 horas, a ofendida Larissa Lucena Linhares foi abordada pelo denunciado Rodrigo Martins da Silva enquanto caminhava na rua dos Cravos [...] [...] o imputado, que conduzia uma bicicleta, cor preta, proferiu ameaças à vítima ao manter sua mão sob a camisa, de forma a intimidá-la com a possibilidade de utilizar uma arma de fogo, e a constrangeu a entregar seu aparelho celular marca Nokia, cores rosa e preta [...]¿.
Sic - fl. 98.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 14-16 do IPL e 36-39.

O réu, inconformado, apelou rechaçando exclusivamente a dosimetria da pena, alegando ser desproporcional a avaliação da primeira fase, visando a minimização da sua condenação.

A defesa impugna a avaliação das circunstâncias judiciais ¿motivos e circunstâncias do crime¿.

Argumenta em relação aos motivos do crime, que o réu, como está nos autos, é viciado em tóxicos e trocar o roubo por drogas, pelo princípio da alteridade, não deveria apresentar uma valoração desfavorável, vez que obter dinheiro fácil é inerente ao tipo penal.

Com relação às circunstâncias do crime, aduz que não extrapolou o normal da espécie, afinal é como ocorre o delito desta natureza, em via pública e o agente, caçando vítimas, pedindo, assim, a pena-base no mínimo legal.

Com relação à atenuante da confissão, requer a redução da pena na fração de 1/6 que é o parâmetro mínimo adotado na jurisprudência pátria, tendo em vista a ausência de fundamentação para o que foi estipulado pelo Juiz singular.

Por fim, requer o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 104-109.

Contrarrazões às fls. 110-115 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por RODRIGO MARTINS DA SILVA.

Como visto, autoria e materialidade do delito restaram incontroversas nos autos.

Com relação à DOSIMETRIA DA PENA, assim foi realizada na sentença:

¿(...)
Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar a pena. A
culpabilidade
do acusado não excede o ordinário; detém
bons antecedentes criminais
(súmula 444 STJ), conforme certidão de antecedentes e consulta no sistema de acompanhamento processual - Libra;
personalidade e conduta social,
não pesquisadas; por
motivação do crime
, verifica-se a intenção de conseguir o bem para trocar por droga; as
circunstâncias
são desfavoráveis eis que o denunciado saiu em plena via pública, caçando vítimas em potencial, mostrando assim ousadia e destemor;
consequências do delito
são próprias da espécie; no que diz respeito ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e no pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Presente a circunstância
atenuante da confissão

atenuo a pena para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de e reclusão e no pagamento de 100 (cem) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadora.
(...)¿. Sic. Fl. 99.

As duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP avaliadas desfavoráveis foram os motivos e as circunstâncias do crime.

Os motivos do crime, retirados da confissão do próprio réu, consistiu na sua intenção
de conseguir o bem para trocar por droga
, de modo que os seus motivos só tornam mais desfavoráveis o vetor como circunstância judicial, ou seja, um
plus
a mais para alimentar outro erro, sem dúvida uma motivação negativada.

O princípio da alteridade em relação ao alegado vício em drogas, referido pela defesa, também em sintonia com o princípio da insignificância, veda a incriminação de conduta meramente subjetiva ou que não ofenda a nenhum bem jurídico e, convenhamos, não se há de enveredar para tal aspecto porque não vejo que seja necessário no caso.

As circunstâncias do crime, deveras, extrapolaram pela ousadia e o destemor do réu ter cometido na via pública, local de transeuntes e possibilidade de ser apanhado em flagrante, afinal, em regra, o delito é praticado na clandestinidade longe da vista da população. O agente não tem interesse de haver testemunha visual da ação.

Deste modo, mantenho desfavoráveis as circunstâncias judiciais negativadas na sentença
a quo
e a majoração na fração de 1/6 pelas duas está mais que proporcional para a fixação da pena-base privativa de liberdade em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, nenhum retoque havendo de ser feito na sentença neste ponto.

Portanto, a pena-base da sanção corporal foi majorada em 1/6 do mínimo legal; porém, a pena de multa cumulativa, foi doze (12) vezes o mínimo legal que é 10 dias-multa, alcançando exorbitantes 120 (cento e vinte) dias-multa, sem qualquer fundamentação.

Forçoso, porém, de ofício, é readequar a pena de multa para que fique proporcional à privativa de liberdade.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria.
Habeas corpus
. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJE/PA - Proc. nº 2019.05229866-65, Acórdão 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Pub. em 2019-12-19). (Destaque).

Assim, tornando-se proporcional, a pena pecuniária será de onze (11) dias-multa.

Na segunda fase, assiste razão à defesa, porque a atenuante da confissão foi muito aquém do mínimo da fração de 1/6 recomendada pela jurisprudência por ser mais justa, senão vejamos:
Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes
(HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). -
Habeas corpus
não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente (...). (STJ - HC 474.065/MG - Quinta Turma - Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Pub. DJe de 10.05.2019). Grifo.

Na sentença a fração estipulada foi ínfima de 1/12 para atenuar, sem qualquer motivação para isso nos autos, o que vai na contramão do que vem sendo adotado em favor daquele réu que colabora com sua confissão para a elucidação dos fatos; sendo esta circunstância atenuante de caráter preponderante e subjetiva.

Nesta fase, atenuo a pena em 1/6, cujo resultado seria de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa; no entanto,
fixa-se no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa
, isso porque nesta fase a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, inteligência do verbete da Súmula 231 do STJ; de

modo que, torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
aberto
, por força do art. 33, §2º,
c
do CP, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRodrigoSilva